Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-18.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026815-18.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (RECORRENTE), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 049.057.861-69 (RECORRIDO), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 049.057.861-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026815-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1026815-18.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Meu CashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Recorrido
:
Carlos André Nascimento da Conceição

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÕES CLARAS E EXPRESSAS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para adequar o contrato, condenar à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se há ilegalidade nas cobranças a justificar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois não há demonstração concreta de necessidade de prova técnica complexa.

4.

A controvérsia é de natureza documental e envolve análise contratual, compatível com o rito dos Juizados Especiais.

5.

O contrato juntado aos autos demonstra de forma clara a modalidade de cartão de crédito consignado, com especificação de valores, encargos e forma de pagamento .

6.

As cláusulas contratuais apresentam informações suficientes e distinguem expressamente a operação de empréstimo consignado tradicional.

7.

Não há prova de vício de consentimento, erro ou ausência de informação apta a invalidar a contratação.

8.

A contratação ocorreu de forma livre e consciente, com anuência do consumidor às condições pactuadas.

9.

A cobrança realizada decorre de contrato válido, configurando exercício regular de direito.

10.

Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição de valores nem de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada por contrato claro e completo. 2. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e a repetição de indébito. 3. A cobrança decorrente de contrato válido configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A alegação genérica de complexidade não afasta a competência do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1066772-05.2024.8.11.0001, julgado em 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026815-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1026815-18.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Meu CashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Recorrido
:
Carlos André Nascimento da Conceição

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Meu CashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Conversão Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença:
(Id.

356448936
):
julgou parcialmente

procedentes os pedidos iniciais,

condenou as recorrentes a adequarem o contrato ao valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), bem como ao pagamento de R$ 4.209,32 (quatro mil e duzentos e nove reais e trinta e dois centavos) a título de repetição de indébito em dobro e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
356448938
):
requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
356448945
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026815-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1026815-18.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Meu CashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Recorrido
:
Carlos André Nascimento da Conceição

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interpostopoor Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. e Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Carlos André Nascimento da Conceição em face das recorrentes.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorridosustenta, em síntese, ter contratado empréstimo consignado acreditando tratar-se de operação com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que teria gerado cobrança abusiva.

Sustenta que, após o desconto de 20 parcelas de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), foi compelido a pagar R$ 3.184,66 (três mil e cento e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para quitar o débito, totalizando R$ 5.704,66 (cinco mil e setecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), valor muito superior ao crédito recebido de R$ 2.329,15 (dois mil e trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos).

As empresas recorridas, por sua vez,
afirmam que a contratação foi regular, com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, que o autor teve acesso ao contrato completo antes da contratação, que não houve vício de consentimento e que os valores cobrados correspondem exatamente ao pactuado.

Alegam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível

As recorrentes suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, alegando a complexidade da causa. Contudo, limitam-se a alegar genericamente a complexidade da causa, sem especificar qual seria a prova técnica complexa necessária ao julgamento da lide. A mera alegação abstrata de complexidade não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, sendo imprescindível a demonstração concreta da necessidade de perícia ou de outro meio probatório que não possa ser produzido no rito sumaríssimo.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e à eventual abusividade na cobrança de valores. Trata-se de questão eminentemente documental, que envolve a interpretação do contrato celebrado entre as partes e a verificação da conformidade dos valores cobrados com o pactuado.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juizadp Especial Cível.

Do mérito

Superada a preliminar, da análise dos autos, verifica-se que o próprio autor juntou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 7000774356, documento que demonstra, de forma inequívoca, os termos da contratação realizada – Id. 356448910. O referido documento contém todas as informações essenciais da operação financeira, incluindo a natureza do produto contratado, os valores, as taxas de juros, o prazo e a forma de pagamento.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou vício de informação. O contrato descreve minuciosamente a modalidade contratada, diferenciando-a expressamente de empréstimo consignado tradicional. O item IV da CCB esclarece que se trata de "Cartão MeuCashCard" e especifica a modalidade de benefício como "Saque - antecipação de remuneração". As cláusulas subsequentes detalham a forma de pagamento mediante desconto em folha de pagamento e a vinculação das parcelas à fatura do cartão.

Deste modo, cumpre destacar que a modalidade de contratação adotada entre as partes encontra-se expressamente prevista no contrato firmado, de forma clara, objetiva e acessível. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de informações claras ou em qualquer violação ao dever de transparência, uma vez que o contratante teve pleno acesso às cláusulas contratuais e anuiu com seus termos de forma livre e consciente.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelos bancos recorrentes capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrido, portanto, ao sustentar não ter ciência da modalidade de empréstimo contratado. Por consequência, o direito não ampara a pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de R$ 1.500,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prova válida da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) avaliar a ocorrência de dano material; (iii) apurar a configuração de dano moral in re ipsa; e (iv) examinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira apresenta documentos eletrônicos que comprovam a contratação — incluindo cópia da identidade, selfie da autora, comprovante de transferência e proposta de adesão com assinatura eletrônica —, os quais não foram impugnados de forma específica, evidenciando a existência de vínculo contratual
. A contratação eletrônica é reconhecida como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo válidos os documentos digitalizados apresentados pela parte demandada, que comprovam a relação jurídica com a autora A parte autora não comprova a existência de vício de vontade ou qualquer nulidade no processo de contratação, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. Inexistindo prova de ilegalidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira, nem tampouco se verifica o alegado dano material ou moral A condenação por litigância de má-fé é adequada, pois restou demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
RMC
) é válida quando comprovada a relação jurídica e a ausência de vício de vontade.n A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais
.
A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
(...)(N.U 1066772-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticada pelas instituições bancárias recorrentes a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que agiram no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026